Tribunal: STF
Processo: RE 1585476
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016) . 2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. Não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 3. No caso concreto, policiais militares receberam denúncia anônima quanto à realização de tráfico de drogas em determinado local. Ao chegarem ao ponto indicado, viram o acusado, que empreendeu fuga e dispensou ao solo uma sacola contendo parte dos entorpecentes. Questionado sobre as drogas, o acusado haveria supostamente confessado que as substâncias eram suas e que mantinha mais drogas em sua residência. 4. Não há comprovação da confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio. Soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser abordado em via pública e ser submetido a busca pessoal que resultou na apreensão de drogas consigo, haveria livre e espontaneamente confessado ter mais drogas em casa, convidado os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueado o ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas. 5. A mera apreensão de drogas com o paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência dele, porque não permite presumir a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele momento, o que não é o caso dos autos. 6. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na residência, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por consequência, todos os atos dela decorrentes. 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 17.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, X, XI e LXI, e 144, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 
A Corte Superior deu parcial provimento ao recurso especial da defesa para reconhecer a nulidade das provas obtidas com o ingresso domiciliar reputado ilícito, bem como das provas dele derivadas, afastando a validade da diligência mesmo diante de elementos indicativos de situação de flagrância. Transcrevo os fundamentos adotados no acórdão recorrido:

“A Corte estadual considerou válida a medida com os fundamentos a seguir (fls. 424-): 
Primeiramente, não merece prosperar a tese de nulidade da prova produzida, ante a não apresentação demandado de busca e apreensão para ingresso na residência do apelante. Isso porque, em se tratando de crime permanente, como é ocaso dos autos, em que se discute a prática do crime de tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu sujeito ativo, a permissão ou a expedição do mandado de busca e apreensão especificando como objeto a busca por drogas é dispensável, de modo que não houve qualquer ilicitude na atuação dos agentes.
[...] Segundo apurado, nas circunstâncias acima descrita, Ygor, -vulgo ‘Pitico’, conhecido traficante de drogas nos meios policiais, manteve em depósito, em sua residência, 03 (três) porções de ‘skunk’, juntamente com embalagens plásticas, balança de precisão e R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) em espécie, tudo para o fim de realizar o tráfico de drogas nesta comarca. Em um segundo momento, o acusado partiu até um conhecido ponto de venda de drogas, onde ali permaneceu em poder de 04 porções de cocaína nos bolsos, juntamente com uma sacola, contendo 31 unidades de ‘skunk’, aguardando a chegada de possíveis usuários. Sucede que pessoa não identificada informou os fatos e as características do denunciado à Polícia Militar. Assim, Policiais Militares em patrulhamento pelas imediações receberam chamado via COPOM e partiram até o logradouro informado, contudo, ao aportarem ao local, o denunciado notou a aproximação da guarnição e se evadiu em desabalada carreira, dispensando ao solo a sacola contendo parte dos entorpecentes, adiante foi alcançado e capturado. Em revista pessoal foram localizadas as 04 unidades de cocaína em poder do denunciado, juntamente com um aparelho celular. Ato seguinte, em buscas pelas imediações da fuga, os Policiais Militares lograram localizar a sacola contendo as drogas. 
Diante de tal cenário, questionado acerca das substâncias, informalmente, Ygor confessou que as substâncias eram suas e informou aos agentes da Lei que em sua residência mantinha mais entorpecente em depósito. Assim, todos rumaram até o local informado pelo denunciado, onde foram localizadas as substâncias e apetrechos para embalar entorpecentes acima descritas. Nesse interregno a namorada do denunciado, Crisleide Cardoso de Souza, compareceu ao local e acompanhou as buscas realizadas no interior da residência de Ygor.
Segundo se depreende dos autos, policiais militares receberam denúncia anônima quanto à realização de tráfico de drogas em determinado local. Ao chegarem ao ponto indicado, viram o acusado, que empreendeu fuga e dispensou ao solo uma sacola contendo parte dos entorpecentes. Questionado sobre as drogas, Ygor haveria supostamente confessado que as substâncias eram suas e que mantinha mais drogas em sua residência. Assim, todos rumaram à casa, onde localizaram as substâncias e petrechos descritos na denúncia.
Quanto à busca pessoal realizada em via pública, noto que a medida foi legitimada pela fuga e pelo abandono de sacola com drogas em via pública, as quais legitimam a revista pessoal (HC n. 877.943/MS) e a apreensão do objeto abandonado. 
No entanto, quanto ao subsequente ingresso em domicílio, no caso dos autos, reitero que não há comprovação da confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio.
Com efeito, soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser abordado em via pública e ser submetido a busca pessoal que resultou na apreensão de drogas consigo, haveria livre e espontaneamente confessado ter mais drogas em casa, convidado os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueado o ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos –, quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.”

No caso, os policiais militares receberam notícia de tráfico de drogas em ponto conhecido pela mercancia ilícita, dirigiram-se ao local indicado e visualizaram o recorrido, que, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga e dispensou ao solo sacola contendo entorpecentes, sendo abordado logo em seguida. Na busca pessoal, foram apreendidas porções de droga em seu poder, além de aparelho celular e valores em dinheiro. Na sequência da ocorrência, os agentes dirigiram-se à residência do recorrido, onde localizaram outras porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (edoc. 194).
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente